Tribunal: TJSP
Processo: 1001885-02.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenizatória de danos morais – autor que foi vítima de fraude praticada por ex-funcionário da ré – preposto que, no exercício de suas funções, solicitou cartão no nome do requerente, sem autorização, e efetuou compras se passando pelo titular – requerida que, meses após a expressa impugnação do autor acerca da contratação do cartão de crédito

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito cc. indenizatória de danos morais – autor que foi vítima de fraude praticada por ex-funcionário da ré – preposto que, no exercício de suas funções, solicitou cartão no nome do requerente, sem autorização, e efetuou compras se passando pelo titular – requerida que, meses após a expressa impugnação do autor acerca da contratação do cartão de crédito Renner e das compras, continuou efetuando cobranças, inclusive com ameaça de negativação, conforme notificação expedida pela Serasa – situação que denota a negligência da requerida, que inclusive já estava ciente da fraude praticada pelo ex-funcionário – configurada conduta ilícita -dever de indenizar os danos morais – declaração de inexigibilidade do débito – inexistência de quantias a serem devolvidas, já que não houve pagamento das faturas e os valores foram estornados - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*